Tribunal: TJPA
Processo: 0007165-21.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2020-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007165-21.2017.8.14.0040
APELANTE: FRANCISCO VASCONCELOS BRANDAO

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA PELO JUÍZO A QUO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO PROFERIDA ANTES DA DECISÃO DO ORGÃO AD QUEM SOBRE O AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPOSSIBILIDADE – DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA ANULAÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Magistrado
a quo
que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente. Agravo de Instrumento interposto. Sentença proferida antes da análise do referido recurso. Descabimento.

2. Aplicação do §1º do art. 101 do CPC. Efeito suspensivo provisório. Havendo recurso de agravo de instrumento pendente de apreciação acerca da gratuidade de justiça, não poderia ter o Magistrado exigido o recolhimento das custas antes de uma primeira análise do Relator, sob pena de cercear a defesa da ora Apelante e inclusive inviabilizar seu direito ao Duplo Grau de jurisdição.

3.Ademais, em relação ao próprio direito do apelante ao benefício da justiça gratuita,
observa-se que o mesmo demonstra, através de toda documentação juntada aos autos (ID Nº. 239116), que sua atual situação econômica o impossibilita de pagar as custas e despesas processuais sem prejuízo do seu próprio sustento, não trabalhando de carteira assinada, recebendo apenas um pró-labore de R$800,00 (oitocentos reais) decorrente do aluguel de dois kitnet ́s, restando claro não ter condições financeiras para arcar com tal ônus sem prejuízo de seu próprio sustento e da sua família.

4. Desta feita, diante da prova acostada aos autos, deve ser concedido o benefício ao recorrente, eis que sua situação, efetivamente, autoriza o reconhecimento do benefício, sendo que a manutenção do indeferimento da justiça gratuita, por certo, impediria o acesso ao Judiciário, violando-se mandamento Constitucional.

5. Recurso conhecido e provido, para anular a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/Pa, determinando o retorno dos autos, para regular prosseguimento do feito, inclusive, com o deferimento da justiça gratuita em favor do apelante.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de apelação interposto por
FRANCISCO VASCONCELOS BRANDÃO,
inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas que, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT,
determinou

a baixa e cancelamento da distribuição em razão do não recolhimento das custas iniciais,

extinguindo o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV e VI, do CPC, tendo como ora apelado
FRANCISCO VASCONCELOS BRANDÃO
(ID Nº. 239117).

O autor ajuizou a ação acima aludida pleiteando, preliminarmente, o benefício da justiça gratuita (ID Nº. 239116 – petição inicial).

O magistrado a quo indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinando o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento das custas (ID Nº. 239116 – fls. 29-30).

A parte autora, ora recorrente, interpôs recurso de Agravo de Instrumento (proc. nº. 0009015-36.2017.8.14.0000) contra a decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita.

O Juízo
a quo
julgou extinto o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV e VI do CPC, face o não recolhimento de custas (ID Nº. 239117).

Inconformado, FRANCISCO VASCONCELOS BRANDÃO interpôs o presente recurso de apelação (ID Nº. 239119), alegando que a demanda não poderia ter sido sentenciada, sob ao argumento de que antes mesmo de voltar a resposta do Agravo de Instrumento contra decisão que indeferiu a justiça gratuita, a juíza de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução de mérito, razão pela qual pugna pela nulidade da sentença, a fim de reinaugurar a fase instrutória.

Requer ainda o deferimento de justiça gratuita, salientando que pelos documentos juntados, faz jus ao referido benefício. Pleiteia, alternativamente, que seja deferido o pagamento das custas ao final do processo.

Aduz ainda a devida observância ao aproveitamento dos atos processuais, bem assim que o magistrado a quo não procedeu novamente a sua intimação para recolher as custas, nos termos do art. 101 e parágrafos do CPC.

Não foram apresentadas as contrarrazões.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso,
passando a proferir voto
.

MÉRITO

Consta das razões recursais deduzidas pelo ora apelante que a sentença atacada merecer ser anulada, sob o argumento de que o feito não poderia ter sido extinto, face a existência de Agravo de Instrumento a época pendente de julgamento pelo órgão julgador competente.

Em análise acurada dos autos, observa-se que ao receber a inicial o juízo a quo deixou de conceder os benefícios da justiça gratuita, oportunidade em que concedeu o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento das custas.

Da referida decisão o apelante interpôs recurso de agravo de instrumento (autos do agravo de instrumento nº. 0009015-36.2017.8.14.0000), que no momento da prolação da presente sentença ainda não havia sido apreciado por este Órgão ad quem.

Nesse sentido, o CPC em seu art.101, § 1º, assim determina,
in verbis
:

Art.101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação.

§ 1º. O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso.

Como se sabe, a marcha processual da ação originária segue seu curso normal caso não haja qualquer concessão de efeito suspensivo na seara recursal, entretanto, com base no dispositivo supramencionado, tal entendimento não se aplica as hipóteses em que se discute a concessão ou não de gratuidade de justiça. É o que a doutrina vem denominando de efeito suspensivo provisório decorrente de Lei.

Nesse sentido é a lição de Rafael Alexandria de Oliveira, ipsi literis:

O
§ 1º, no entanto, dá a ele um voto de confiança, dizendo que, interposto recurso contra a decisão, não é necessário recolher nada – nem mesmo efetuar preparo – até que o relator faça um exame prévio da sua postulação (...). É como se houvesse um efeito suspensivo provisório decorrente de lei. Provisório porque ele vige até que seja confirmado ou retirado pelo relator, em exame prévio da questão da gratuidade.

Desse modo, conclui-se que, havendo recurso de agravo de instrumento pendente de apreciação acerca da gratuidade de justiça, não poderia ter o Magistrado exigido o recolhimento das custas antes de uma primeira análise do Relator, sob pena de cercear a defesa da ora Apelante e inclusive inviabilizar seu direito ao Duplo Grau de jurisdição.

Ademais, em relação ao próprio direito do apelante ao benefício da justiça gratuita,
observa-se que o mesmo demonstra, através de toda documentação juntada aos autos (ID Nº. 239116), que sua atual situação econômica o impossibilita de pagar as custas e despesas processuais sem prejuízo do seu próprio sustento, não trabalhando de carteira assinada, recebendo apenas um pró-labore de R$800,00 (oitocentos reais) decorrente do aluguel de dois kitnet ́s, restando claro não ter condições financeiras para arcar com tal ônus sem prejuízo de seu próprio sustento e do sustento da sua família.

A respeito do tema, colaciono Jurisprudência desta Corte, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECOBRANÇA DE SEGURO DPVAT - OPÇÃO DE INGRESSO NA JUSTIÇA COMUM OU NO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - JUSTIÇA GRATUITA –- HIPOSSUFICIÊNCIA – NÃO DESCARACTERIZADA- JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ E TRIBUNAIS PÁTRIOS.

1- É do jurisdicionado a opção de ingresso com ação no juizado especial cível ou na justiça comum, não podendo tal faculdade condicionar-lhe o deferimento ou indeferimento do benefício da gratuidade processual;

2- O simples fato de a parte optar pelo ajuizamento da ação na Justiça Comum, preterindo a opção pelo Juizado Especial Cível, não justifica o indeferimento do benefício da gratuidade judiciária;

3- Os valores pleiteados na presente ação não descaracterizam a alegada hipossuficiência financeira sustentada, e para a concessão do benefício da justiça gratuita não é necessário que esteja o Agravante em situação de miserabilidade, mas apenas não tenha condições momentâneas de arcar com as despesas processuais.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPA, DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, JULGADO EM 20/10/2014, AI 0011382-49.213.8.14.0040)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERLOCUTÓRIO QUE INDEFERE O PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA SEM AVERIGUAR O ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DO AGRAVANTE
MERECE REFORMA.

1. O INTERLOCUTORIO QUE MANDA RECOLHER PRIMEIRAMENTE AS CUSTAS PROCESSUAIS, SEM
OPORTUNIZAR O AGRAVANTE A MOSTRAGEM DE SUA CONDIÇO DE HIPOSSUFICIÊNCIA, POR ENTENDER QUE O
PEDIDO QUE TEM CARACTERÍSTICAS EMINENTEMENTE DE JUIZADO CÍVEL, FERE
O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA INAFASTABILIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL, PREVISTO NO ART. 5º, XXXV, DA CF/88.
2. Na hipótese dos autos, o Agravante apresentou indícios de hipossuficiência econômica de forma a impossibilitar o pagamento das custas do processo. 3. A teor do que dispe a Súmula 06 deste E. Tribunal, a presunço de hipossuficiência econômica é relativa, contudo, somente pode ser indeferida de ofício pelo magistrado quando houver prova nos autos em sentido contrário, o que no se verifica no caso em exame. 4. Admita-se que a perícia, será necessária para a quantificaço de sua invalidez.
5. Recurso Conhecido e Provido. (TJPA, DESA. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, DECISÃO PROFERIDA NA DATA 20/03/2017, AI 00109054420168140000)

Desta feita, diante da prova acostada aos autos, deve ser concedido o benefício ao recorrente, eis que sua situação, efetivamente, autoriza o reconhecimento do benefício, sendo que a manutenção do indeferimento da justiça gratuita, por certo, impediria o acesso ao Judiciário, violando-se mandamento Constitucional.

Tratando-se o acesso à Justiça de uma Garantia Constitucional, o seu tolhimento liminar afigura-se muitíssimo mais grave do que eventual concessão desnecessária do benefício, até mesmo porque sujeito à impugnação pela parte contrária, pelo que não há outra decisão a ser tomada a não ser o seu deferimento.

Assim, imprescindível a anulação da sentença guerreada, a fim de que os autos retornem ao Juízo de origem para regular processamento do feito, inclusive, com o deferimento do benefício da justiça gratuita em seu favor.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/Pa, determinando o retorno dos autos, para regular prosseguimento do feito, com o deferimento do benefício da justiça gratuita em favor do apelante.

É COMO VOTO.

Belém, 20/06/2020